Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO NADA A PROVER quanto ao pedido de cumprimento provisório de sentença requerido por NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA &amp; CORRÊA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, porquanto essa postulação deve ser formulada no juízo a quo (ID 53356081 / 53429281). Assim, faculto aos credores o desentranhamento dessas petições e documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Secretaria da Turma para que prossiga com o processamento dos recursos constitucionais noticiados na certidão de ID 54900182. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111